Tribunal: TJSP
Processo: 1012704-19.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012704-19.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LUANA FERNANDA DA SILVA, é apelada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012704-19.2018.8.26.0577 -Voto no 10.158
2
Apelação Cível no 1012704-19.2018.8.26.0577
Apelante: Luana Fernanda da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos
Comarca:São José dos Campos
Juiz 1o Grau: Silvio José Pinheiro dos Santos
Voto no 10.158
APELAÇÃO – USUCAPIÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS
– Necessidade de juntada de matrícula, memorial descritivo, e
planta, ou, ao menos, elementos que possibilitem sua obtenção –
Impossibilidade de, sem eles, detectar o titular do domínio e os
confrontantes – Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
282, que, em ação de usucapião, julgou extinta a ação por inépcia da
inicial, nos seguintes termos:
Assim sendo, não atendida a ordem de emenda, indefiro a
petição inicial, com fundamento no artigo 321, § único, do CPC,
e JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, com
fulcro no art. 485, I, do mesmo Código.
Publique-se e intimem-se, registrada eletronicamente a sentença.
Apela a autora, às fls. 290/295, que alega fazer jus ao direito
à usucapião, e que a sentença ignorou o pedido de perícia realizado na
petição inicial, para determinar os titulares do domínio, os confrontantes, e
as dimensões exatas do terreno a usucapir, além de terem juntado os
autores a planta do imóvel.
Contrarrazões apresentadas às fls. 304/306.
É o relatório.
A petição inicial é inepta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012704-19.2018.8.26.0577 -Voto no 10.158
3
Por mais que seja difícil à parte apelante determinar o titular
do domínio e os confrontantes, deve ela diligencias junto ao Cartório de
Registro de Imóveis local para ter as informações e documentos mínimos
ao ajuizamento da ação de usucapião.
Sem conhecimento preciso da área a ser usucapida, do
proprietário registral, e dos confrontantes que devem ser intimados para
responder à ação, não é possível sequer dar início ao processo.
Completamente descabido o pedido de prova pericial
para realizar a identificação do titular. Além de onerar o Judiciário para
diligência simples, cabe à autora garantir a instrução devida da inicial
antes de ingressar com a ação.
Inclusive, este foi o objeto da decisão anterior que
determinou a complementação documental, matéria preclusa, portanto.
Após sobredita intimação, quedou a apelante inerte, sem
oferecer os elementos necessários, e, por isso, extinta a ação por inépcia
da inicial.
Portanto, mantém-se a sentença.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator